Tribunal: TJMT
Processo: 1048791-02.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048791-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO AFASTADA – APARELHO CELULAR DA APPLE - BLOQUEIO DE ACESSO AO SISTEMA ICLOUD – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE REDEFINIÇÃO DA SENHA PELO AUTOR - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
–
APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129277232, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
astreintes
, com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB).

Por fim, tornou definitiva a tutela de urgência concedida nos autos, determinando que a reclamada
redefina
a senha do Id Apple do reclamante, através do e-mail devendo o código de verificação ser encaminhado para o respectivo endereço eletrônico, a saber:
borgesmt@terra.com.br
, conforme descrito na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em caso de descumprimento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: A carência do direito de ação – Ausência da nota fiscal de aquisição do produto;

2)

Aparelho bloqueado – Esquecimento de senha;

3)

O procedimento para desbloqueio da senha – Obrigação impossível de ser cumprida pela recorrente - Necessária conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;

4)

A multa aplicada;

5)

A inexistência de danos morais;

6)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange à preliminar de
carência do direito de ação
, entendo que se
confunde com o mérito da demanda
e com este será apreciada.

Segundo consta na petição inicial, o autor, há mais de 05 (cinco) anos, adquiriu 01 (um) aparelho “IPHONE 6” da marca APPLE, IMEI nº 35 698906 577237 2, número de série F78NX0ULG5MK, tendo cadastrado no “ICLOUD” o
e-mail

borgesmt@terra.com.br
para baixar e fazer uso dos aplicativos que são exclusivos da marca.

Assevera que, em agosto de 2020, recebeu de sua esposa o IPHONE XR, IMEI nº 35 305310 095382 9, número de série F2LY330MKXL6, que era utilizado pela mesma.

No entanto, ao fazer a transferência do acervo para o aparelho recebido de sua esposa, foi solicitada a senha de acesso do ICLOUD, ocasião em que o sistema acusou que estaria incorreta e pelas tentativas consecutivas acabou bloqueando a entrada no sistema.

Informa que as tentativas de redefinição da senha via web restaram infrutíferas, razão pela qual, por várias vezes, entrou em contato com a reclamada por meio do fone 0800-761-0867, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Por fim, sustenta que não se trata de redefinição de senha por esquecimento ou digitação equivocada, tratando-se de mudança de aparelho que não aceitou a senha utilizada pelo autor desde o início da utilização dos produtos APLLE.

A demandada, por sua vez, alega que o usuário consegue fazer todas as operações para recuperação ou redefinição de senha, não sendo necessária qualquer interferência da fabricante.

Ainda, afirma que se a parte não conseguir recuperar sua conta através dos modos previstos, a única possibilidade de desbloqueio do aparelho se dá através da apresentação da nota fiscal válida de compra.

Ressalta que, por motivo de segurança, a Apple precisa avaliar a propriedade e a proveniência do produto, antes de realizar qualquer procedimento que altere o acesso.
Contudo, assegura que não há nos autos provas suficientes para tanto,
inexistindo a prática de ato ilícito e do dever de indenizar.

No id. 129277231, consta a declaração do autor e da Sra.
Niuara Ribeiro Roberto Borges
, afirmando que adquiriram os referidos aparelhos diretamente em lojas da APPLE no exterior-EUA,
não recebendo nota fiscal por ocasião de ambas as aquisições, mas tão somente um cupom oficioso
. Ainda, a declarante confirmou que cedeu o aparelho IPHONE XR para uso exclusivo do autor.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, embora a demandada assevere a inexistência de falha na prestação do serviço, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Isso porque, a demandada não logrou êxito em demonstrar que proporcionou todos os meios necessários para que o reclamante promovesse a recuperação da sua senha do
Icloud
.

Ademais, como bem consignado na sentença recorrida,
bastaria que a empresa encaminhasse ao e-mail cadastrado, no caso,
borgesmt@terra.com.br
, as instruções de redefinição de senha que, se ele realmente for o usuário deste e-mail lograria êxito em proceder o restabelecimento da sua conta no Icloud.

No que tange aos danos morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de providenciar o necessário para que o autor tivesse acesso à sua conta no
Icloud,
ficando impossibilitado de utilizar o aparelho celular.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR DA APPLE. IMPOSSIBILIDADE DE TROCA DE SENHA ADMINISTRATIVAMENTE. É CERTO QUE NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA APPLE, O DEMANDANTE TEM DIREITO AO ACESSO A SEU APARELHO CELULAR, O QUE SE DÁ POR MEIO DE CONTA ICLOUD POR ELA MANTIDA. DO MESMO MODO QUE DEVE A EMPRESA SE CERCAR DOS MEIOS DE GARANTIR A SEGURANÇA E PRIVACIDADE DOS DADOS DOS USUÁRIOS,
DEVE TAMBÉM GARANTIR O ACESSO EM CASO DE BLOQUEIO E PERDA DE SENHA, POSSIBILITANDO AO CONSUMIDOR ALTERNATIVA DE RECUPERAÇÃO DE DADOS NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO PELA VIA ORDINÁRIA
, COMO NO CASO. DEVER DE RESTABELECER OS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71010390326, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 22-04-2022) (grifei)

Ademais,
vê-se que o reclamante
buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
. Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Ainda, da análise dos autos, constata-se que, no dia
14/12/2020
(id. 129277205), foi
concedida a
tutela de urgência para o fim de
DETERMINAR
à reclamada que proceda
a) o desbloqueio
da sua conta ID APPLE e
b) a redefinição
de sua senha de acesso para que o reclamante possa ter restabelecido o acesso aos arquivos armazenados no ICLOUD,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

A reclamada, no dia
23/12/2020
, foi devidamente citada e intimada da decisão liminar, conforme se vê no id. 129277218.

No id. nº 129277225 (em
01/02/2021
), a parte autora informou o descumprimento da ordem judicial pela reclamada.

Em sede recursal (id.
129277233)
, a reclamada informa a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer,
no entanto, não junta aos autos documentos a dar guarida a sua alegação
.

Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo a reclamada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Ressalte-se que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado
(R$ 3.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando
, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
,
no que concerne a condenação em danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022